Tribunal: CARF
Processo: 10640.004412/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
DEPÓSITO PRÉVIO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE ESPECIAL. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da imunidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA.
A imunidade, prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88, é restrita às contribuições para a seguridade social, não abrangendo as contribuições destinadas a terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004412/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)
IMUNIDADE
ESPECIAL.
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
- CEBAS. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. RE 566.622
É exigível o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para a fruição do
benefício de imunidade especial. (art. 55, II da Lei no 8.212/1991, e Recurso
Especial RE 566.622)
IMUNIDADE ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO - CEBAS. INAPLICABILIDADE DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004412/2008-01
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

sua recuperação falta requisito inarredável e essencial ao reconhecimento da
imunidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. IMUNIDADE. NÃO
ABRANGÊNCIA.
A imunidade, prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88, é restrita às
contribuições para a seguridade social, não abrangendo as contribuições
destinadas a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL DE NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO DE RIO CASCA contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA–, que rejeitou a
impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 38.066,14 (trinta e oito mil sessenta e
seis reais e quatorze centavos), em razão da não apresentação de documentos que
caracterizassem condição de filantropia a teor da exigência contida no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Constatou-se, portanto, a ocorrência de fato gerador passível de lançamento –
isto é, a remuneração paga a segurados empregados, lançadas pela própria empresa, nas folhas de
pagamentos/recibos de pagamentos/termos de rescisão de contrato de trabalho/recibos de férias,
para os quais a empresa não recolheu as contribuições devidas a outras entidades ou fundos
(terceiros).
Em
sua
peça
impugnatória
(f.
80/106)
limita-se
a
pleitear
a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, discorrendo sobre a divergência entre regras
e princípios, afirmando a imprescindibilidade de observância tão-somente do disposto no art. 14
do CTN, além de tecer uma série de outras questões doutrinárias acerca da temática.
Ao apreciar a única tese suscitada, prolatado o acórdão assim ementado:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação
da lei, decreto ou ato normativo em vigor. (f. 140)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/05/2009, recurso
voluntário (f. 152/180), reiterando a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como fosse afastada a
exigência de depósito prévio para fins de conhecimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN. Ademais, mister pontuar que a desnecessidade de realização de depósito prévio para
exercício do direito de recorrer em âmbito administrativo encontra-se pacificada pela Súmula
Vinculante no 21.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A ausência de CEBAS é fato inconteste, porquanto ao sentir da recorrente seria
sua exigência inconstitucional.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em determinar quais seriam os requisitos
previstos para que a parte ora recorrente pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195
da CRFB/88. Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo Tribunal
Federal finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão
realizada em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional
no bojo do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral,
nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado
sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC),
atrai a aplicação do disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial
ainda mais qualificado, de observância obrigatória por todos os
Poderes[11], em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a
ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a dispensa de
impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos
termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses
julgados, chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente
procedimental passível de previsão em lei ordinária, segundo o
STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como sendo de
utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão
competente (CNAS) para a concessão de registro e para a
certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e
IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a
escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a
exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

§3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação
dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou
benefícios
pelos
administradores,
sócios,
instituidores
ou
benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade
(art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991).
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta, pôde debruçar-se sobre
situação fático-jurídica idêntica a que ora se aprecia-se, cujos acórdãos restaram assim
ementados:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO
DA
PESSOA
JURÍDICA
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado
empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa
jurídica devidas a terceiros - FNDE, INCRA, SESC E SEBRAE.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REGISTRO NO CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55,
II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE.
STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à
época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas
à seguridade social e a terceiros.
NORMA.
CONSTITUCIONALIDADE.
QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
(Acórdão no 2202-007.410, Cons. Rel. Mário Hermes Soares
Campos, sessão de 8 de outubro de 2020)

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre
a decadência.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES
E FUNDOS. TERCEIROS. ENTIDADE BENEFICENTE.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

IMUNIDADE ESPECIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL
CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
CEBAS/CEAS.
INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas
condicionada
aos
requisitos
estabelecidos
em
Lei,
das
contribuições para a Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal alcança exclusivamente a entidade
beneficente
de
assistência
social
que
tenha
atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial
possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Ausente a certificação, impossível a fruição do benefício fiscal e é
incorreto o auto-enquadramento efetuado sem que tivesse havido
ato administrativo declaratório.
O art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a
imunidade das entidades beneficentes de assistência social,
prescreve que os requisitos a serem atendidos por essas entidades
devem ser regulados de forma infraconstitucional, exigindo
integração legislativa por veicular norma de eficácia limitada e de
aplicabilidade condicionada. O STF, neste quadrante, estabeleceu
que compete a lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas, lado outro, compete
a lei ordinária disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes
na certificação, fiscalização e no controle administrativo das
entidades.
Tema
32
de
Repercussão
Geral
do
STF.
É obrigação de toda empresa, que não recolha de forma
substitutiva ou não goze de imunidade especial, recolher as
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e/ou aos
contribuintes individuais, na forma da legislação. (Acórdão no
2202-007.777, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
13 de janeiro de 2021.)

Por ter confessado não possuir certificação CEBAS no período abrangido pelo
lançamento, falta-lhe requisito inarredável e essencial ao reconhecimento de sua imunidade.
Frise-se que, por ser tratar de contribuições destinas a terceiros, ainda que
tivesse o CEBAS, da imunidade não poderia fazer jus. Isso porque, o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL já “firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
CF/1988 não abrange as contribuições destinadas a terceiros.” (STF. ARE no 1348068 AgR-
terceiro, julgado em 28/03/2022).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.004412/2008-01

Fl. 207
DF CARF MF
Original